Tribunal: TJDFT
Processo: 0775330-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. LEI 7.713/88. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598/STJ. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do autor à isenção do recolhimento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, além da restituição a partir de setembro/2018. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia e prescrição. No mérito, alega que não há provas da gravidade da moléstia e que a comprovação deve ocorrer por laudo médico oficial. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63046339) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 63046342).
3. Cerceamento de defesa ante a necessidade de dilação probatória. Os documentos (exames e relatórios médicos) e laudo pericial atestam a moléstia do recorrido. Ressalte-se que os relatórios médicos foram emitidos por profissionais da rede pública de saúde do Distrito Federal com potencial de comprovar o estado de saúde do recorrido. Dessa forma, não há necessidade de perícia. Preliminar rejeitada.
4. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou analisado na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. DA PRESCRIÇÃO. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910, de 06/01/1932, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". No caso, pretende o requerente o recebimento de valores decorrentes de isenção de imposto de renda desde 10/06/2017. Não houve pedido administrativo da isenção. A presente ação foi proposta em 20/12/2023. Nesse passo, os valores anteriores a dezembro de 2018 estão alcançados pela prescrição. Preliminar de prescrição acolhida em parte.
6. Nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/88, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, ficam isentos do imposto de renda. (Grifo nosso).
7. A súmula 598 do STJ aduz: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."
8. O documento de ID 63046325 atesta que o recorrido foi diagnosticado com adenocarcinoma da próstata em setembro de 2018, doença com previsão legal para isenção de imposto de renda.
9. Além disso, nos termos da súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Dessa forma, o recorrido faz jus à isenção do imposto de renda a partir da data do diagnóstico, respeitando o prazo prescricional.
10. Por fim, no que toca à correção monetária e à incidência de juros, com razão o recorrente, porquanto a citação ocorreu após a promulgação da EC 113/21, devendo ser aplicada a SELIC, sem a incidência de juros, pois já contabilizados no referido índice.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de prescrição acolhida parcialmente. Sentença reformada para estipular a restituição do IR a partir de dezembro de 2018, com correção monetária pela SELIC, que já engloba os juros, na forma da EC 113/2021. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.